Tribunal: TJPA
Processo: 0852226-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852226-20.2021.8.14.0301

APELANTE: NORMA MISSA IKEGAMI TORRES, SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, NORMA MISSA IKEGAMI TORRES, SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852226-20.2021.8.14.0301 (Julgamento em conjunto com o processo nº 0847643-94.2018.814.0301).

ORIGEM: BELÉM (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/ APELADOS: TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADOS/ APELANTES: NORMA MISSA IKEGAMI TORRES e SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9.685

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CÍVEL
.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(
VAGA DE GARAGE AUTÔNOMA) ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM ENGAVETADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. CONSUMIDORES IDOSOS. VIOLAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONCEDIDOS PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. PRECEDENTES. VALOR FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARAMÊTROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Apelações cíveis contra a sentença que julgou procedente o pedido dos autores para condenar os réus a pagar ao promitente comprador indenização por danos materiais e morais;

2. Descumprimento contratual. Violação da boa-fé e lealdade contratual;

3. A questão em discussão cinge-se na possibilidade de alteração da vaga de garagem adquirida pelo promitente comprador;

4. Não cabe aplicação da cláusula 8.2 do contrato, pois não restou provado nos autos que houve determinação ou exigência dos poderes públicos, do Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, superveniente à data do contrato;

5.Dano moral fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade;

6. Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros previstos no art. 85, § 2º do CPC;

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: "Não se aplica
a cláusula 8.2 do contrato, pois não restou provado nos autos determinação ou exigência dos poderes públicos, do Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, superveniente à data do contrato para ensejar a mudança de localização da
garagem".

_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 334 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001, DJ 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e de forma Adesiva, os autores
NORMA MISSA IKEGAMI TORRES e SÉRGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
procedente
a
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

O Juízo de primeiro grau, em sentença, julgou procedentes os pedidos, para condenar os réus a indenização por perdas e danos, no valor de R$ 23.825,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais), danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento de despesas e custas processuais, assim como, honorários advocatícios em 10% (quinze por cento) do valor da condenação (Id. 17886002).

Em suas razões recursais, a Construtora Leal Moreira e Tempo Incorporadora defenderam, em síntese, a
impossibilidade de aplicação de perdas e danos em virtude da ausência de ilícito por parte dos apelantes e inexistência de dano moral, ante a falta de comprovação de ofensa à honra ou à imagem. (Id. 17886004).

No caso da Apelação Adesiva interposta por
Norma Missa Ikegami Torres e Sergio José Correa Da Silva Torres, os autores pleiteiam a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios arbitrados em sentença. (Id. 17886013).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 17886012 e Id. 17886020).

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos,
e passo a decidi-los.

Dos Autos se extrai que, na data de 18 de maio de 2011, os litigantes entabularam CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS (Id. 17885911), que tinha por objeto, a aquisição de uma vaga de garagem autônoma nº 148, localizada no 2º subsolo, com saída livre e independente, vinculada ao empreendimento Condomínio Torres Floratta no valor de R$ 23.825,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais), tendo sido devidamente registrado em Cartório em nome dos autores.

Ocorre que, após a entrega do imóvel, constatou-se que a garagem disponibilizada pela Construtora está em total desacordo com o que fora firmado em contrato.

Desse modo, entende-se que os aspectos formais da contratação são incontroversos, bem como o seu descumprimento.

Trata-se, em verdade, de evidente falha no cumprimento do contrato, ocasionando a entrega de produto diverso daquele apresentado como objeto de compra e venda, situação que permite ao consumidor requerer que se cumpra o que foi objeto do contrato ou, na sua impossibilidade, como neste caso, a indenização por perdas e danos pelo prejuízo infligido aos adquirentes que tiveram frustrada sua legítima expectativa quanto às condições de uso do bem, em face da inobservância dos direitos básicos de informação adequada e clara, com especificação correta das características do bem alienado.

Não cabe aplicação da cláusula 8.2. do contrato, haja vista que não restou provado nos autos que a alteração da localização da vaga 148, foi em cumprimento à determinação ou exigência dos poderes públicos, do Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, superveniente à data do contrato.

Sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel à indenizações pelos prejuízos sofridos, desde que caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo, inclusive, alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos materiais, morais e lucros cessantes, em face do atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da promitente vendedora, que segundo entendimento jurisprudencial é presumido.

Assim, verifico que não assiste razão aos recorrentes, posto que acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o descumprimento contratual e
condenou os réus a indenização por perdas e danos no exato valor do imóvel adquirido.

No que se refere ao dano moral, ratifico o entendimento firmado pelo Juízo primevo, considerados os específicos elementos do caso concreto, haja vista tratar-se de consumidores idosos, com 83 (oitenta e três) anos de idade, que não puderam usufruir da vaga de garagem que adquiriram juntamente com o apartamento utilizado como moradia, situação que, ainda que resolvida com indenização, certamente causou aflição e angústia que ultrapassam o simples aborrecimento.

Entende-se que danos morais é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, vez que não restou provado nos autos nenhum dos motivos elencados na cláusula 8.2, que pudesse ensejar unilateralmente a mudança de localização da vaga de garagem adquirida pelos promitentes compradores.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais fixados na sentença, se mostra proporcional e razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar aos réus certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Com relação a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que foram fixados pelo Juízo de primeiro grau dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 85, § 2°, do CPC, portanto, se mostra proporcional e razoável, não merecendo reforma a sentença nesse capítulo.

Isto posto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024